Tribunal: TJMT
Processo: 1004163-02.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004163-02.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIANA GUEDES NASSARDEN - CPF: 039.616.911-26 (APELANTE), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Ação Declaratória
De
Inexistência De Débito C/C Obrigação De Fazer E Indenização Por Danos Morais. Cobrança De Valores Não Cobertos Pelo Fies. Legitimidade Contratual. Legalidade Da Exigência.
Manutenção Da Sentença.
Recurso
Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1.

Apelação cível em virtude da sentença que julgou improcedente
s
os pedidos
de
declaração de inexistência de débito, obrigação de fazer e indenização por danos morais,
com fundamento na legalidade das cobranças feitas por instituição de ensino superior
a
aluna beneficiária do FIES.

II.
Questão Em Discussão

2.
Há duas questões em discussão: i) saber se é lícita a cobrança de valores residuais decorrentes da diferença entre o valor total da semestralidade e o valor efetivamente financiado pelo FIES;
i
i
) saber se a exigência desses valores configura ato ilícito gerador de
indenização por
danos morais.

III.
Razões De Decidir

3.
Nos termos da Lei nº 10.260/2001, o FIES possui teto de financiamento por semestre, podendo gerar saldo residual legítimo a ser suportado pelo aluno, conforme previsto contratualmente.

4.

O
contrato firmado entre as partes prevê expressamente a obrigação da aluna arcar com valores não cobertos pelo FIES,
inclusive em razão de limitações impostas pelo gestor do programa.

5.
Os
extratos financeiros demonstram que parte das cobranças se referia a serviços fora do escopo da mensalidade, como segunda chamada e multas bibliográficas, não incluídos no financiamento.

6.
Diante da ausência de irregularidade nas cobranças e da inexistência de prova de conduta abusiva, não há ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

IV.
Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A cobrança de valores residuais decorrentes da diferença entre a semestralidade e o montante efetivamente financiado pelo FIES é legítima quando prevista no contrato de prestação de serviços educacionais. 2. A exigência desses valores, sem abuso ou irregularidade, não caracteriza ato ilícito e não gera direito à indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.260/2001, art. 4º-B; Lei nº 9.870/1999; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1022926-17.2021.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1002238-25.2019.8.11.0002, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2024, pub. 04.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Eliana Guedes
Nassarden
em virtude da sentença proferida pelo Ju
iz
da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
, proposta em desfavor de
IUNI Educacional S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões
recursais, sustenta a Apelante, em síntese,
que é beneficiária de financiamento estudantil (FIES) no percentual de 95% e de bolsa estudantil no percentual restante, totalizando 100% de cobertura de seus encargos educacionais.

Alega que, não obstante essa cobertura integral, a instituição de ensino passou a lhe cobrar valores indevidos, além de condicionar sua rematrícula à quitação desses débitos e deix
ou
de lançar suas notas no sistema acadêmico.

Ao final, requer
o provimento do recurso
com
a reforma
d
a sentença
, a
proced
ência do pedido e

a declara
ção d
a
inexistência do
débito
, bem
como a
condena
ção d
a ré ao pagamento de
indenização
por
danos morais.

Contrarrazões apresentadas pel
a
Apelad
a
, em que pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Eliana Guedes
Nassarden

propôs
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
contra
IUNI Educacional S
.
A
.
, ao argumento de que, embora beneficiária de financiamento estudantil no percentual de 95% (noventa e cinco por cento), teria também direito à complementação dos 5% (cinco por cento)
de bolsa estudantil
, o que garantiria a integral cobertura dos encargos educacionais.

Afirma que, a partir de 2019, a instituição ré passou a cobrar indevidamente valores residuais não cobertos pelo FIES, denominados “FIES não aditado”, além de condicionar sua rematrícula à quitação dessas quantias e omitir o lançamento de notas em seu histórico acadêmico.

A Juíza
a quo
julgou improcedente
s
o
s
pedido
s
formulados na inicial
,
ao fundamento de
que não
fic
ou demonstrada a ilegalidade das cobranças ou qualquer violação contratual por parte da instituição de ensino.

Inconformada, a
A
utora interpôs
este Recurso
, defendendo que os valores exigidos não
têm
respaldo contratual
e violam sua condição de beneficiária integral do programa de financiamento,
agravado pela circunstância de
que não lhe
foi
dado prévio aviso da alteração da política de cobrança.

A controvérsia
consiste em verificar a legalidade da cobrança feita pela instituição de ensino
superior
referente à diferença entre o valor da semestralidade contratada e o valor
efetivamente financiado pelo FIES.

É certo que,
c
onsoante previsto no art. 4º-B da Lei 10.260/2001, com redação dada pela Lei 13.366/2016, cabe ao Ministério da Educação estabelecer os valores máximos e mínimos a serem financiados por semestre, o que significa que o percentual contratado não necessariamente será aplicado sobre o valor integral da semestralidade, mas sim sobre o teto financeiro fixado pelo programa.

No caso, a Autora ingressou no curso de Medicina da Universidade de Cuiabá em dezembro de 2015, e passou a ser financiada pelo FIES a partir do segundo semestre de 2016, mediante contrato firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE. O valor global do financiamento foi de R$ 622.020,91 (seiscentos e vinte e dois mil e vinte reais e noventa e um centavos), destinado a custear até 95%
do valor das semestralidades, conforme documentos acostados aos autos.

O contrato de prestação de serviços educacionais, aceito eletronicamente pela aluna em 22 de agosto de 2018, estipula o valor da semestralidade em R$ 56.759,40 (cinquenta e seis mil, setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos), com previsão expressa de que o montante da mensalidade está sujeito a reajustes anuais, nos termos da Lei n. 9.870/99.

Nos termos das Cláusulas 1.1, 2.7 e 2.10, trata-se de contrato com vigência semestral, cuja renovação
está

condicionada à observância das regras contratuais e à inexistência de pendências documentais ou financeiras
.
Logo, o
próprio instrumento prevê que a prestação dos serviços educacionais se dá por semestre letivo,
e
exig
e
a renovação periódica da matrícula pela contratante.

Ademais
, e
stá na
Cláusula 3ª – Mensalidades Escolares, em seu item 3.1, que o valor da semestralidade, bem como o valor da mensalidade, sujeita
-se
a reajustes e revisões anuais, conforme autorizado pela Lei 9.870/99
(Id

272565884
– p. 5).

O
item
3.2 estabelece que serviços individuais solicitados pela contratante, como exames de segunda chamada, emissão de documentos, matrícula em turmas especiais e
disciplinas decorrentes de reprovação, serão cobrados à parte, conforme tabela de preços vigente.

Já
a Cláusula 3.3 dispõe que a mensalidade será ajustada com base no número de disciplinas cursadas e nos custos fixos da contratada.
(Id

272565884
– p. 5).

Por sua vez, a
Cláusula 7.2 prevê que a
acadêmica
será responsável pelo pagamento de eventuais valores não cobertos pelo financiamento estudantil, em razão de trava sistêmica, limitação de reajuste ou qualquer outro impedimento imposto pelo gestor do FIES.

Dessa forma, da leitura das cláusulas contratuais, conclui-se pela possibilidade legal de reajuste da semestralidade, o que pode ensejar valores superiores ao teto financiado pelo FIES, gerando, por consequência, saldo residual a ser suportado pelo aluno.

Outrossim,
os
aditamentos simplificados do contrato de financiamento estudantil
demonstram que,
embora o percentual de financiamento contratado tenha sido de 95%,
os valores efetivamente repassados não cobriam integralmente a semestralidade

praticada pela instituição de ensino
,
resultando em
saldos residuai
s.

A
análise dos contratos de prestação de serviços, em cotejo com os extratos financeiros acostados aos autos, revela discrepância entre o valor total da semestralidade e o montante efetivamente financiado, resultando em saldo devedor cuja responsabilidade, nos termos contratuais, recai sobre a
A
cadêmica
, ora Apelante
.

Além disso, os extratos financeiros indicam pendências referentes a períodos não aditados, multas bibliográficas e outros serviços não incluídos na rubrica mensalidade, os quais, de acordo com o item 3.2 da cláusula contratual, também não estão abrangidos pelo financiamento estudanti
l.

De resultado, fica evidente que não há ilegalidade na cobrança dos valores não cobertos pelo FIES, seja em relação ao saldo residual da semestralidade, seja em razão dos serviços não abrangidos pelo financiamento
.

Em situações análogas,
este Tribunal tem decidido:

[...]
Conforme contrato firmado pelo apelado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE, eventual diferença entre o valor da mensalidade e o valor financiado deverá ser
arcado pelo próprio aluno, inclusive em homenagem ao princípio do pacta sunt servanda. (
TJMT,
Segunda Câmara de Direito Privado,
apelação
1022926-17.2021.8.11.0041,
relatora Desembargadora
Maria Helena
Gargaglione
Povoas,
publicado
no DJE 25/11/2024)
.

Por fim, r
econhecida a licitude da cobrança, não há falar em indenização por danos morais, porquanto a exigência de valores previstos contratualmente, sem abuso ou irregularidade, não configura ato ilícito ou causa de abalo moral indenizável.

Dessa forma, a sentença recorrida não comporta qualquer reparo, haja vista que seus fundamentos permanecem sólidos e em perfeita consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa
,
cuja exigibilidade mantenho suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025